Tribunal: STF
Processo: HC 85106
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo: revogação.
1. Nos
termos do art. 89 da L. 9.099/95 - cuja constitucionalidade foi
reconhecida pelo plenário, em 16.12.99, no  RHC 79.460, Nelson
Jobim, DJ 18.5.01 - não cabe a suspensão condicional do processo
quando o acusado esteja sendo processado ou já tiver sido condenado
por outro crime.
2. Não satisfeito o "pressuposto negativo"
imposto pela própria lei, pode ser revogado o benefício por decisão
proferida após o período de prova, embora haja de fundar-se em fatos
 ocorridos até o termo final dele: precedente (HC 80.747, Pertence,
DJ 19.10.2001).